Tribunal: TJBA
Processo: 8000240-95.2015.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000240-95.2015.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE POCOES

Advogado(s)
:
TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA, CLAUDIA APARECIDA CHULUK SILVA, CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
NATAL CAMARGO DA SILVA FILHO, JORDAENS ANJOS DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE GARANTIA. IMPRESSORA DEFEITUOSA. VÍCIO DO PRODUTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA.

I. A controvérsia central reside em apurar se o Município apelante acionou adequadamente a garantia do produto, conforme estabelecido no respectivo termo.

II. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando o ente público adquire produto como destinatário final, sem exploração de atividade econômica. Vulnerabilidade técnica caracterizada.

III. É entendimento consolidado nos Tribunais Pátrios a Responsabilidade solidária entre fabricante e comerciante pelos vícios de qualidade dos produtos, nos termos do art. 18 do CDC. A Legitimidade passiva de ambos os réus deve ser reconhecida.

IV. Acionamento válido da garantia deu-se através de e-mail oficial constante do próprio termo de garantia fornecido pelas rés. houve, pois, o cumprimento dos procedimentos estabelecidos pelas próprias fornecedoras.

V. Observa-se, in casu, a violação do princípio da boa-fé objetiva pela ausência de resposta das fornecedoras ao acionamento da garantia, caracterizando o descumprimento contratual.

VI. É possível a aplicação da inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente, nos termos do art. 6º, VII, do CDC.

VII -Apelo conhecido e provido. Sentença reformada. Procedência do pedido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000240-95.2015.8.05.0199, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE POCOES e como apeladas XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e I. D. - INFORMATICA E SERVICOS LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.